Tribunal: TJES
Processo: 5015131-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em Ação Ordinária, visando à suspensão dos efeitos de Assembleia Geral Extraordinária da Associação de Moradores do Parque Residencial Laranjeiras (AMPRL), alegando ausência de quórum mínimo estatutário para deliberações, incluindo eleição de Comissão Eleitoral e aprovação de Regimento Interno.

II. RAZÕES DE DECIDIR

O estatuto novo da associação foi registrado apenas horas antes da assembleia, portanto, as deliberações realizadas em 16/10/2023 devem respeitar o regulamento em vigor à época, que exigia a presença de 40 associados, e não o novo estatuto.

A lista final apresentada contém 44 assinaturas, sendo insuficiente a prova da existência de apenas 35 presentes no início da assembleia, o que não evidencia a violação do quórum estatutário.

A declaração retratada da principal testemunha do agravante compromete a narrativa sobre a irregularidade no registro de presença.

Diante da ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito, não há justificativa para a concessão da tutela postulada.

III. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015131-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERSON DOS SANTOS

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO PARQUE RES LARANJEIRAS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anderson dos Santos em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES, que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante nos autos da Ação Ordinária nº 5030431-80.2023.8.08.0048, o qual visava à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de outubro de 2023, no âmbito da Associação de Moradores do Parque Residencial Laranjeiras (AMPRL).

Alega o Recorrente, em síntese, que a referida Assembleia foi realizada em desacordo com o quórum mínimo exigido pelo Estatuto da Associação, tanto o novo, registrado horas antes da realização da Assembleia, quanto o anterior.

De acordo com o Estatuto, seriam necessárias, em terceira convocação, a presença mínima de 50 associados para que as deliberações fossem válidas. Todavia, no momento da reunião, o quórum verificado foi de apenas 35 associados.

Sustenta o Agravante que, em virtude dessa ausência de quórum, são nulas as deliberações tomadas na Assembleia, especialmente a eleição da Comissão Eleitoral e a aprovação do Regimento Interno.

Alega, ainda, que a Associação cometeu outras irregularidades, como a coleta de assinaturas para o quórum após o horário de encerramento da Assembleia, argumentando que o novo estatuto da Associação, registrado no mesmo dia do citado evento, deve ser aplicado imediatamente, já que a legislação civil não prevê prazo de vacância para a vigência de estatutos registrados.

Ao analisar o pedido de efeito suspensivo, o eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu entendeu por bem indeferi-lo sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese vertente, tenho que o pleito de urgência não merece guarida.

Assim entendo porque os elementos constantes nos autos, ao menos em uma análise em sede de cognição sumária deste recurso, não apontam com pertinência a probabilidade de êxito do pedido.

Verifica-se que o D. magistrado singular indeferiu a tutela de urgência requerida sob a alegação de entender ausente justificativa plausível para acolher, liminarmente, o pedido de tutela de urgência, mostrando-se imperioso o exercício do contraditório e a dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

Compulsando os autos, verifico que a assembleia geral extraordinária em exame foi convocada em 05/09/2023, momento no qual ainda se encontrava vigente o estatuto antigo da associação.

De fato, ainda não havia registro das alterações no ofício competente, procedimento necessário para que as novas disposições adquirissem efeitos “erga omnes” perante todos os associados. Por tal motivo, inexiste motivo evidente para invalidar as deliberações realizadas na assembleia realizada em 16/10/2023, as quais respeitaram as formalidades do regulamento em vigor à época, que exigiam a presença de 40 (quarenta) associados.

Ademais, as alegações noticiadas para afirmar a suposta violação ao quórum de votação estabelecido pelo estatuto da associação não atestam com mínima certeza a probabilidade do direito da agravante.

Com efeito, a mera existência de foto da lista de presença capturada no horário da assembleia com assinaturas de 35 (trinta e cinco) participantes, bem como de declarações de associados (id. 34781848 – processo originário), não transmitem com certeza a insuficiência do quórum, porquanto tal quadro não afasta a possibilidade de que as assinaturas dos presentes no momento da instalação tenham se apostado em momento diverso da reunião.

Corrobora o exposto o fato de que há nos autos lista final com 44 (quarenta e quatro) assinaturas de associados presentes na assembleia (id. 35295595 - processo originário).

Diante da não demonstração da probabilidade do direito, diante da necessidade de aclaramento para provar os defeitos relatados, não sendo possível afirmar com o grau de certeza necessário à concessão da tutela inaudita altera parte que o quórum estatutário foi violado, não vislumbro o risco de lesão ou ameaça a qualquer direito do autor ou de associado diante das deliberações tomadas em assembleia geral extraordinária.

Portanto, a decisão recorrida não merece reforma, numa análise em sede de tutela recursal. (...)”

Após analisar detidamente os elementos constantes dos autos, considerando, ainda, que a pessoa que parece ser a principal testemunha do Agravante veio a apresentar no bojo da ação originária (ID 37984877) uma declaração retratando o que havia afirmado inicialmente a respeito do horário em que assinou a lista de presença da Assembleia, não tenho dúvidas em, nesta ocasião, ratificar o raciocínio esposado pelo eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu quanto ao acerto da decisão agravada, sobretudo diante da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM FOLHA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. (...) No recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017). (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002780, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data da Publicação no Diário: 17/01/2020).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – RECURSO DESPROVIDO. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada. (Data: 14/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5007713-73.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Cartão de Crédito).

Outrossim, corroboro o entendimento externado na referida decisão liminar quanto à não aplicação, ao caso vertente, da exegese adotada por esta Colenda 2ª Câmara Cível no precedente mencionado pelo Agravante, pois a situação ali versada era manifestamente diversa da presente, haja vista que, naqueles autos, a matéria deliberada e aprovada em assembleia geral extraordinária (destituição de administradores) exigia quórum superior do previsto para os demais temas, ocorrência que gerou o reconhecimento da invalidade do ato realizado.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE provimento, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)